Tribunal: STF
Processo: RE 537907
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA EXTRA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
        Controvérsia dirimida à luz da legislação
   infraconstitucional.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor corrigido da
   causa.